Tribunal: TJDFT
Processo: 0742215-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. NOVA FUNCIONALIDADE. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. PESQUISA CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS DA PARTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A reiteração de diligências no sistema Sisbajud para penhora de ativos financeiros do Executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. Considerando que a implementação da “Teimosinha” no Sisbajud ocorreu após a última pesquisa no sistema, bem como o lapso temporal decorrido desde a última consulta, com vistas a garantir a satisfação do crédito exequendo, a decisão agravada deve ser reformada. 3.2. Ponderando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo Agravante, especialmente fundado no aumento demasiado de trabalho no Juízo pela implementação de tal medida.
4. Nos termos do Provimento n. 18/2012, do Conselho Nacional de Justiça, a CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, formando um banco de pesquisas. 4.1. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor, devendo a atuação do Poder Judiciário ocorrer apenas de forma supletiva. 4.2. Não se sustenta a alegação de que eventual pesquisa no CENSEC está condicionada a ordem judicial, isso porque a parte pode realizar a consulta pública diretamente no sítio do CENSEC, evitando assim, a transferência ao Poder Judiciário de obrigação que não lhe cabe, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, nos termos do art. 6° do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.